Tribunal: STF
Processo: ARE 1385834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INCABIMENTO. ACÓRDÃO DO TCU. SINDICABILIDADE JUDICIAL. RAZÕES INSUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos por INACIO ROBERTO DE LIRA CAMPOS, em face da UNIÃO FEDERAL, para impugnar a cobrança amparada na decisão do Tribunal de Contas da União consubstanciada no Acórdão n. 9451/2017 (2ªCâmara), proferido nos autos do Processo nº TC: 003.494/2016-0, que teve por origem a Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor do embargante, ora apelante, ex-Prefeito Municipal de Cacimba de Areia - PB, em razão da ausência de apresentação do Parecer de Avaliação do Conselho de Assistência Social sobre a aplicação dos recursos transferidos ao Município de Cacimba de Areia-PB,na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Social Especial (PSE) e Proteção Social Básica (PSB)no exercício de 2011, época em que o embargante atuava como gestor local.



    2. A despeito da declaração de pobreza do apelante, afere-se que a pesquisa de bens efetuada pelo TCU(fls. 211/212) relata uma série de bens - móveis e imóveis - aptos a satisfazer o crédito do ente federado embargado. O relatório menciona diversos imóveis (dentre casas, terrenos, fazendas,sítio), semoventes, veículos, investimentos financeiros, quotas de sociedades empresariais A conjugação de renda e patrimônio evidencia não se tratar o apelante de hipossuficiente que faça jus aos benefícios da justiça gratuita.



    3. "De fato, afastar aprioristicamente a sindicabilidade judicial do acórdão condenatório do TCU é medida que atenta contra a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Analisar se o procedimento administrativo que redundou na condenação respeitou o devido processo legal, em suas acepções formal e material, é atividade própria do Judiciário, não havendo que se falar em invasão indevida no mérito do ato administrativo.". (PROCESSO: 08057360520174058500, AC - Apelação Civel -, DESEMBARGADORFEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/10/2018).



    4. A produção de prova pericial, neste momento, é medida claramente inócua, considerando-se o transcurso do tempo desde as datas em que os recursos foram repassados. O apelante não demonstra, ao menos em tese, quais seriam as provas que teria a apresentar na eventualidade de ser realizada a perícia.Ademais, tivesse prova a apresentar ou produzir, o embargante deveria tê-lo feito no processo do TCU,não razão para se prolongar o desfecho da execução pela reabertura da instrução nos embargos respectivos.



    5. As razões do embargante não evidenciam a ocorrência de erro, de contrariedade ao devido processo legal por ocasião do julgamento do TCU. O embargante teve todas as oportunidades de comprovar que as despesas foram regularmente efetivadas. Porém, de acordo com o acórdão da Corte de Contas, ele se manteve inerte, apesar de devidamente notificado. A sentença registrou que "o embargante foi revel no Processo de Tomadas de Contas Especial, não tendo apontado qualquer falha de notificação pessoal ou outro vício que o tenha impedido de apresentar a documentação sobre a escorreita empregabilidade dos recursos públicos que manuseou."



    6. Registre-se, ainda, que a ausência do Parecer de Avaliação do Conselho de Assistência Social não é detalhe de somenos importância, mas é instrumento fundamental para a efetividade do controle social da aplicação das verbas destinadas à assistência social. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS - Lei nº8.742/1993) define como competência dos conselhos a possibilidade de tomar decisão sobre as ações administrativas de planejamento e controle das ações governamentais e das entidades socio assistenciais para que os direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade possam ser concretizados. A aplicação das verbas de assistência não poderia ser considerada regular exatamente porque não foi submetidas a tal controle, o que dá ensejo à responsabilização do gestor público pelo dano que se presume da irregularidade.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXIV, e 70, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente